Tribunal: CARF
Processo: 19839.002814/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.002814/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.048 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
LICEU CORAÇÃO DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra Decisão-Notificação no 21401.4/0556/2006,
do Serviço do Contencioso Administrativo Previdenciário da Delegacia da Receita
Previdenciário de São Paulo, que julgou procedente AI no 35.717.966-8, de 09/05/2006 (fls.
3/21), lavrado em virtude da apuração de infração ao artigo 32, inciso IV, § 5°, da Lei 8.212/91,
por ter a empresa apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias nas competências de 07/01 a 12/05 (CFL
68).
Conforme Relatório Fiscal, a contribuinte não declarou, nas GFIP do período, as
importâncias referentes a bolsas de estudo concedidas aos empregados, procedimento em
desacordo com o § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.002814/2009-09
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.002814/2009-09

Não obstante impugnada (fls. 25 e ss, e aditivo de fls. 118/128), a
exigência foi mantida no julgamento de primeira instância (fls. 130/133), em decisão assim
ementada:
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. BOLSA DE ESTUDOS.
Constitui infração omitir, a empresa, fatos geradores na GFIP.
Bolsa de Estudos, concedida em desacordo com a legislação, constitui salário-de-
contribuição previdenciário.
Em 21/11/2006, foi interposto o recurso voluntário (fls. 139/147), voltado ao
Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), no qual foi demandada a anulação da
autuação, e repisadas as arguições da impugnação, no sentido de que:
- inexiste ocorrência de salário indireto na concessão de bolsa de estudos aos
funcionários. O parágrafo 2o do art. 458 da CLT exclui a bolsa de estudos do conceito de salário;
- os valores pagos aos empregados a titulo de bolsa de estudos não integram a
remuneração por lhes faltar o quesito habitualidade (art. 456 da CLT). A bolsa de estudos é
fornecida em uma única parcela no inicio do ano letivo e não há obrigatoriedade da concessão no
ano seguinte;
- inexiste o quesito contraprestação na concessão da bolsa de estudos porque a
bolsa será mantida até o final do ano letivo, ainda que o empregado não esteja mais prestando
serviço à recorrente;
- caso a bolsa de estudos venha a ser considerada como salário de contribuição,
estar-se-á ferindo o principio constitucional da isonomia salarial. Um empregado que tenha um
filho bolsista, por exemplo, estará recebendo salário maior que outro que, na mesma função, não
receba bolsa;
- o ensino fundamental público é dever do Estado nos termos do artigo 208 da
Carta Magna, não procedendo a cobrança de contribuição previdência ria sobre importância
utilizada justamente para prestar tal serviço.
Via despacho de fls. 151/152, foi considerado deserto o recurso, por não ter a
interessada efetuado depósito recursal.
Às fls. 187 e ss, juntou a contribuinte notícia ao DERAT/São Paulo, informando
que ajuizou Ação Ordinária no 2008.61.00.021987-3, visando declarar a inexigibilidade dos
débitos veiculados neste processo, colacionando a correspondente documentação.
Em 26/02/2008, a contribuinte protocolou novo documento, denominando-o
“recurso voluntário” (fls. 226/233).
E, de acordo com despacho da EQREC, de 12/11/2009 (fl. 335, c/c fls. 328 e ss)),
foi exarada decisão na Ação Ordinária no 2007.61.00.027598-2, no qual foi deferida liminar
assegurando à interessada o direito de apresentar seu recurso voluntário, considerada a
inexigibilidade do depósito recursal.
Na sequência, foram os autos encaminhado ao CARF, para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.002814/2009-09

Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo, porém não deve ser conhecido.
Compulsando os autos, é possível verificar que o contribuinte ajuizou Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária com Pedido de Antecipação de
Tutela sob o no 2008.61.00.021987-3 perante a Justiça Federal de São Paulo/SP (fls. 194).
De acordo com a correspondente petição inicial, o contribuinte traz os mesmos
argumentos ventilados na lide administrativa, defendendo a inexistência de relação jurídica que
lhe obrigue ao recolhimento das contribuições previdenciárias, em virtude da pretensa natureza
não-salarial das bolsas de estudo de filhos de funcionários, art. 28 da Lei 8.212/91, e arts. 457 e
458 da CLT, demandando a declaração da “inexistência da relação jurídico-tributária entre a
Autora e o Réu, a fim de excluir da formação do salário de contribuição os valores arbitrados a
título de bolsas de estudos de filhos de funcionários, na esteira do RESP 921.854”, e pleiteando
antecipação de tutela para suspender a exigibilidade das exações.
Cabe anotar, aliás, que já foi deferida liminar (fls. 210/215) e proferida sentença
judicial naqueles autos (fls. 216 e ss), as quais vão ao encontro das pretensões da contribuinte.
Necessário destacar que a existência de ação judicial versando sobre o mesmo
objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que
se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder, prevalecente nos termos do
inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.
De fato, a concomitância traduz-se em fator externo à relação processual
administrativa que impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito, a qual se
configura desnecessária e inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário. Em
voto-vista exarado no RE no 233.582/RJ (DJe de 16/05/2008), o qual discutiu a
constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.380/80, o Ministro Gilmar Mendes
teceu considerações que também se revelam aplicáveis no particular:
Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo e a
automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da própria
opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os meios que se
afigurem mais favoráveis aos seus interesses.
Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da proteção, uma vez
que, escolhida a ação judicial, a Administração estará integralmente submetida ao
resultado da prestação jurisdicional que lhe for determinada para a composição da lide.
(...)
Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que declara a
prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por obter, desde logo, a
proteção judicial devida.
Destarte, muito embora as razões recursais trazidas, o fato é que as decisões
judiciais prolatadas no âmbito da Ação Declaratória no 2008.61.00.021987-3 deverão ser
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.002814/2009-09

simplesmente cumpridas pela administração tributária federal, sendo despicienda eventual
manifestação deste Colegiado sobre o tema, bem como o prosseguimento do exame do presente
litígio.
Acrescente-se, nesse rumo, que, sendo a autuação veiculada neste processo
consubstanciada na constatação de ter a empresa apresentado as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, caso o poder
judicante decida, em definitivo, não serem exigíveis tais contribuições, consequentemente não
subsistirá a infração levantada pela fiscalização.
E, na ausência de razões adicionais para a reforma da contestada que não as
submetidas ao Judiciário, no recurso voluntário em apreciação, impõe-se o seu não
conhecimento.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital